Tribunal: TJDFT
Processo: 0007025-81.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitiva, confirmado por ela na fase judicial, atrelada ao depoimento da testemunha policial e à localização do veículo subtraído na posse do apelante, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, afastando-se, pois, o pleito absolutório, mormente porque o álibi apresentado pelo recorrente não ficou demonstrado nos autos.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, às penas de em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.